Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DO CONTEXTO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cobrança c/c repetição de indébito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, sob o fundamento de renda bruta alta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de hipossuficiência e das condições financeiras efetivas dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.
4. A renda bruta elevada, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência econômica, devendo ser analisado o contexto financeiro global da parte.
5. Os descontos obrigatórios e o comprometimento da renda com despesas essenciais, como financiamento de moradia, impactam significativamente a capacidade contributiva.
6. A ausência de patrimônio relevante ou padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência reforça a plausibilidade do pedido.
7. O indeferimento da gratuidade sem elementos robustos que infirmem a declaração compromete o direito fundamental de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta em sentido contrário.
2. A análise da capacidade financeira para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida e o contexto econômico global da parte, e não apenas a renda bruta.
3. O comprometimento significativo da renda com despesas essenciais pode caracterizar a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/11/2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 11/12/2024.